Tribunal: TJMT
Processo: 1011198-39.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011198-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELA DIAS ARAUJO SOUSA - CPF: 011.886.631-19 (ADVOGADO), DANIELA DIAS ARAUJO SOUSA - CPF: 011.886.631-19 (IMPETRANTE), ADEMIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 046.817.361-71 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JAILDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 009.015.931-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARQUES SALES - CPF: 794.968.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA - CPF: 060.180.511-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 704.559.281-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA - CPF: 068.495.151-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA COSTA - CPF: 060.194.661-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS GOULART SILVA - CPF: 701.577.161-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO GUIMARAES VIEIRA - CPF: 546.099.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO VIEIRA GOMES - CPF: 016.121.201-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRADE CAVALCANTE - CPF: 041.170.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON GUILHERME - CPF: 603.989.732-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 046.817.361-71 (PACIENTE), DANIELA DIAS ARAUJO SOUSA - CPF: 011.886.631-19 (ADVOGADO), FLAVIO DE CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 011.095.841-13 (VÍTIMA), JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 219.604.371-00 (VÍTIMA), ROBERTO JOSE PEREIRA - CPF: 009.183.211-07 (VÍTIMA), PAULO SERGIO ALVES PEREIRA - CPF: 003.808.861-46 (VÍTIMA), RONALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.854.351-18 (VÍTIMA), RUBENS GARLINDO DE OLIVEIRA - CPF: 874.025.721-53 (VÍTIMA), WELTON BEZERRA MOTA - CPF: 065.378.281-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011198-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELA DIAS ARAUJO SOUSA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
– TENTATIVA DE ROUBO DE GADO – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA COM CHUTES E SOCOS – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR MAIS DE SEIS HORAS – DISPAROS EFETUADOS CONTRA UM DOS OFENDIDOS QUE CONSEGUIU EMPREENDER FUGA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, máxime por se tratar de tentativa de roubo de semoventes, com a utilização de arma de fogo e com emprego de violência com chutes e socos, restringindo a liberdade das vítimas por mais de seis horas, bem como efetuando disparos de fogo contra uma delas, que empreendeu fuga pelo mato, demonstrando, de forma iniludível, que a manutenção de sua custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011198-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELA DIAS ARAUJO SOUSA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Daniela Dias, em favor de Ademir da Silva Araújo, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo [duas vezes] e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2º, inciso II e V, c.c. § 2º-A, inciso I, e art. 157, § 3º, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

A impetrante aduz que o paciente encontra-se recolhido na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, em Água Boa, por força de mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Porto Alegre do Norte, para fins de garantia da ordem pública.

Salienta que o paciente não possui participação nos crimes citados e, em nenhum momento, seu nome foi citado pelas vítimas.

Assevera que, de acordo com relatório policial, os executores diretos do delito foram: Silas Goulart Silva, Marco Antônio da Silva Costa e Tiago Neri Pereira da Silva que, aliás, foram reconhecidos por sete vítimas.

Assinala que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida, boa conduta social e um filho de cinco anos que depende de sua assistência.

Argumenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, aplicando-lhe, quando muito, as medidas cautelares diversas.

Requer, ao final, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Não houve pedido de liminar.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011198-39.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Ademir da Silva Araújo
, por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, dentro da ação penal n. 6298-81.2019.811.0059 [código 122011], na qual foi denunciado – juntamente com outros 11 corréus
[1]
–, pela prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo [duas vezes] e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2º, inciso II e V, c.c. § 2º-A, inciso I, e art. 157, § 3º, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], segundo se depreende de excerto da exordial acusatória:

“1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta (ao menos no mês de dezembro de 2018) até o dia 25 de janeiro de 2019, os denunciados sobreditos
associaram-se
, de forma armada,
de maneira estável e duradoura
,
para o fim específico de cometer crimes
, notadamente
roubo de gado
.

2. Consta também que, no dia
25 de janeiro de 2019
, por
volta das 17h00
, na propriedade rural denominada
‘Fazenda Recanto Alegre’
, situada a aproximadamente 22 km do perímetro urbano, na Zona Rural desta cidade (fl. 17), os denunciados sobreditos, dando execução à finalidade pela qual se associaram, agindo, portanto,
em concurso e com unidade de propósitos
,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
em face das vítimas:

- PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA

- ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA

- ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

- JOSÉ DOS REIS ALVES PEREIRA

- WELTON BEZERRA MOTA

- RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

- RUBENS GARLINDO DE OLIVEIRA

- FLÁVIO DE CAMARGO OLIVEIRA

- JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA

- LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA

- EDUARDO JOSÉ RESLER e

- ROBERTO JOSÉ PEREIRA,

as quais foram mantidas sob o poder dos agentes, com
restrição da liberdade delas
:

2.1
Tentaram subtrair
,
para eles
,
semoventes pertencentes à vítima ‘JARBAS’
(
proprietário da Fazenda Recanto Alegre
) e,
somente não consumaram o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade deles
.

2.2
Subtraíram
,
para eles
,
01 (uma) televisão (de marca não descrita) de 40 polegadas
,
02 (dois) colchonetes
,
01 (uma) barraca
,
01 (uma) caixa de som
,
01 (um) relógio
e
01 (uma) botina
(não apreendidos e ainda não avaliados),
bem como a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais)
, pertencentes à
vítima ‘JARBAS’
(proprietário da Fazenda Recanto Alegre).

2.3 Agindo com desígnios autônomos,
subtraíram
,
para eles
,
01 (um) telefone celular ‘J5 Prime’
, cor dourada,
01 (um) canivete da marca ‘Zebu’
(não apreendidos e ainda não avaliados) e
R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro
, de propriedade da vítima
FLÁVIO DE CAMARGO OLIVEIRA
(fls. 68/69).

3. Consta também que,
na mesma data e lugar
indicados no ‘item 2’, por volta das 22h00, os denunciados antes aludidos, dentro do mesmo contexto fático (mas com desígnios autônomos),
agindo em concurso e com unidade de propósitos
,
subtraíram para eles
,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo

em face das vítimas

ROBERTO JOSÉ PEREIRA
,
EDUARDO JOSÉ RESLER
(as quais foram mantidas sob o poder dos agentes, com restrição da liberdade delas) e
RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA
, praticada
com intenção de matar a vítima RAIMUNDO (tentativa de latrocínio)
, objetivo esse (morte da vítima) não atingido por circunstâncias alheias à vontade deles,
01 (um) veículo Toyota/Hillux SW4 SRV 4x4, cor preta, ano 2006, modelo 2007, placas CYO-8846, (não apreendida), avaliado em R$ 65.000,00
(auto de avaliação indireta a fls. 138), pertencente à vítima
EDUARDO
.

Consoante se apurou, os denunciados referidos no ‘item 1’
se associaram com o propósito de montar um grupo que agiria com a finalidade de roubar semoventes em propriedades rurais da região
. Os crimes seriam praticados (sempre de forma semelhante) com a utilização de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas e funcionários das propriedades.

Dando execução ao propósito referido, eles planejaram um roubo de gado na
‘Fazenda Recanto Alegre’
, o que ocorreu da seguinte forma.

EVERALDO é proprietário de um abatedouro de bovinos (tudo aponta que se trata do destino dos animais subtraídos) e EDUARDO era responsável pelos caminhões que prestavam serviços de transporte de semoventes para EVERALDO, veículos estes utilizados para a execução do crime. EVERALDO e EDUARDO foram mandantes do crime.

JAILDO e ANDERSON assumiram a condução dos caminhões (um cada) providenciados por EDUARDO para o transporte do gado que seria roubado
; eles ficaram nas proximidades da propriedade rural à espera do melhor momento para embarcar o gado.

ALEX, vulgo ‘Menor’, providenciou as armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa (
sic
– fls. 187). Ao menos THIAGO NERI, ALEX (‘Menor’), SILAS, MARCO ANTÔNIO,
ADEMIR
, vulgo ‘Cabelo’, e JOSÉ ANDRADE, vulgo ‘Maranhão’, dirigiram-se à propriedade rural para executar o roubo.

Quanto a
ALEX DA SILVA COSTA
(apelido ‘Furete’),
não ficou esclarecido se ele ingressou na fazenda ou deu apoio logístico/cobertura ao grupo
, mas
é certa a sua participação nos fatos
, haja vista as
diversas ligações entre ele e ADEMIR e SILAS durante a execução do crime
(ver fls. 352/353). Da mesma forma, restou demonstrada a ligação de KLEITON GUILHERME ao grupo, conforme extratos de ligações telefônicas de fls. 333/350, de modo que os contatos ocorreram inclusive durante a execução do delito.

Pois bem. Na data dos fatos, (ao menos) os denunciados THIAGO NERI, ALEX (‘Menor’), SILAS, MARCO ANTÔNIO,
ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’
, e JOSÉ ANDRADE, vulgo ‘Maranhão’, foram até à referida propriedade rural por volta das 17h00min, anunciaram o assalto, renderam os funcionários PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA (gerente da Fazenda), ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA (esposa de PAULO), ROBERTO PEREIRA SANTOS (sobrinho de PAULO) e JOSÉ DOS REIS ALVES PEREIRA (irmão de PAULO). JOSÉ DOS REIS levou um tapa na nuca.

Na ocasião, dois dos meliantes, chegaram em uma motocicleta e, com o propósito de disfarçar o intento criminoso, indagaram se os funcionários da fazenda sabiam onde ficavam os índios de uma aldeia próxima. Logo em seguida, eles sacaram armas de fogo, determinaram que todos se deitassem e ficassem com a cabeça no chão; em seguida, amarraram as vítimas (com exceção de ANA LÚCIA) e trancaram-nas em um dos quartos da sede da fazenda com o propósito de roubar gado.

Vale destacar que ANA LÚCIA somente não foi amarrada porque entre o grupo rendido estavam as duas filhas dela, uma de 09 (nove) anos e outra de apenas 10 (dez) meses de idade, as quais ficaram sob os seus cuidados.

A vítima WELTON BEZERRA MOTA passava em frente à fazenda de bicicleta quando foi abordada por um dos agentes (tudo indica que se trata de THIAGO NERI), em uma moto. Após pedir o celular da vítima emprestado, ele sacou uma arma de fogo e determinou que ela abaixasse a cabeça. A vítima foi levada até à fazenda, teve as mãos amarradas e foi levada até um quarto onde havia outras pessoas rendidas.
WELTON afirmou que foi agredido com chutes e tapas
.

Com as vítimas rendidas, os meliantes pediam dinheiro e reviravam a casa em busca de bens. Enquanto isso,
parte do grupo ia separando o gado para roubar
(fls. 55).

Os meliantes determinavam que as vítimas olhassem para o chão e não olhassem para eles. Enquanto estavam no quarto, um dos denunciados ia ao cômodo e dizia que
‘se alguém fizesse alguma gracinha e tirasse a corda ele ia meter bala’
(fls. 112).

Nesse contexto, os agentes armados renderam também as vítimas RONALDO PEREIRA DA SILVA e RUBENS GARLINDO DE OLIVEIRA, as quais foram pescar no período da tarde e retornaram para a sede da fazenda durante a execução do crime (fls. 84/85 e 96/97). Eles foram agredidos, amarrados e levados até o quarto onde as demais vítimas estavam trancadas.

Durante a execução do roubo, dois caminhões chegaram ao local para descarregar bezerros (por volta das 19h00min). O caminhão conduzido por JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA, tendo LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA como passageiro, encostou no embarcador e o caminhão conduzido por FLÁVIO DE CAMARGO OLIVEIRA parou mais afastado (fls. 68).

Os três ocupantes dos dois caminhões foram abordados e rendidos pelos criminosos armados. Após os meliantes determinarem que eles se deitassem no chão, amarraram-nos e trancaram-nos em um quarto (fls. 68/68-verso). Depois, FLÁVIO ficou em quarto separado.

Enquanto
FLÁVIO ainda estava deitado no chão, um dos criminosos o agrediu com uma coronhada na cabeça e chutes na região lombar
; foram subtraídos dele 01 (um) telefone celular ‘J5 Prime’, cor dourada, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie e um canivete da marca ‘Zebu’ (fls. 68/68-verso). FLÁVIO suportou as lesões corporais descritas às fls. 72/75 (item 2.3).

LUCIANO foi agredido com chutes nas costelas por THIAGO NERI o qual também apontou uma arma na direção da cabeça da vítima
(fls. 122/123 e 124).

Como os caminhões que iam descarregar o gado demoraram para retornar, EDUARDO JOSÉ RESLER, ROBERTO JOSÉ PEREIRA e RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA foram ao local em uma caminhonete Toyota/Hillux SW4, cor preta, placas CYO-8846. Ao chegarem na propriedade, perceberam uma movimentação estranha (fls. 76, 129 e 141).

A vítima EDUARDO (condutor do veículo) tentou retornar para acionar a Polícia, mas foi impedido pelos meliantes, que
passaram a efetuar disparos de arma de fogo em face do veículo por eles ocupado
,
além de fechar a porteira para impedir a passagem do automóvel
.

EDUARDO e ROBERTO foram rendidos e amarrados;
EDUARDO foi agredido com empurrões
. Por sua vez,
RAIMUNDO conseguiu sair correndo
e,
nesse instante
,
os criminosos passaram a efetuar disparos de arma de fogo na direção dele com o propósito de matá-lo
(fls. 141).

Os denunciados
somente não mataram RAIMUNDO porque ele conseguiu se esquivar dos disparos e fugir
. Nesse contexto, os indiciados subtraíram o veículo Toyota/Hillux SW4, cor preta, placas CYO-8846 (item 3).

O grupo somente não consumou o crime de roubo de gado porque RAIMUNDO conseguiu fugir, o que despertou o receio de que fosse acionada a Polícia. Ademais, um dos caminhões de João Paulo Queiroz apresentou problemas no local, de modo que os meliantes não conseguiram desocupar o embarcador (fls. 11/12) – item 2.1.

Embora não tenham conseguido roubar o gado, os meliantes subtraíram outros bens da Fazenda
, quais sejam: 01 (uma) televisão (de marca não descrita), 40 polegadas, 02 (dois) colchonetes, 01 (uma) barraca, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) relógio, e 01 (uma) botina (não apreendidos e ainda não avaliados), bem como R$ 600,00 (seiscentos reais) – item 2.2.

As vítimas tiveram a liberdade restringida por horas
. Durante a madrugada do dia 26/01/2019, policiais militares de Canabrava do Norte foram acionados por João Paulo Queiroz e informados do crime. Os policiais foram até a propriedade rural e encontraram FLÁVIO amarrado e trancado em um dos quartos; ele apresentava ferimentos. A Polícia precisou arrombar a porta do quarto no qual FLÁVIO estava para socorrê-lo (fls. 08).

Quando
a Polícia Civil chegou à propriedade rural, o curral estava cheio de vacas nelores enxertadas de bezerros ‘pura origem’, animais de alto valor econômico, já separadas para a subtração
.

Vale registrar que durante a empreitada criminosa
PAULO SÉRGIO foi agredido nos ombros e na cabeça com um revólver, além de ter as mãos amarradas para trás
. Em razão das agressões, ele suportou as lesões corporais descritas a fls. 50/53.

THIAGO NERI

foi reconhecido pelas vítimas WELTON, LUCIANO e JOAQUIM
(fls. 110, 124 e 127)
como sendo um dos executores do crime
. Ademais, os policiais obtiveram uma foto de THIAGO NERI conduzindo o veículo SW4 roubado, conforme se observa a fls. 193.

Cumpre salientar que após ser preso na cidade de Comodoro/MT,
THIAGO NERI confessou a prática do crime e relatou a participação de ALEX
,
vulgo ‘Menor’,

ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’
,
JOSÉ ANDRADE
,
vulgo ‘Maranhão’
e
MARCO ANTÔNIO
nos fatos delituosos.

THIAGO afirmou que, ao chegarem à fazenda, ele e MARCO ANTÔNIO ficaram na porteira de entrada, enquanto ALEX, vulgo ‘Menor’,
ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’
, e JOSÉ ANDRADE, vulgo ‘Maranhão’,
renderam as pessoas que estavam na propriedade
(fls. 187).

MARCO ANTÔNIO foi reconhecido pelas vítimas PAULO SÉRGIO, ANA LÚCIA, RONALDO, RUBENS e JOSÉ DOS REIS (fls. 46, 57, 87, 99 e 120) como sendo um dos executores do crime.

Vale destacar também que MARCO ANTÔNIO, SILAS, THIAGO NERI e ALEX DA SILVA COSTA tiveram a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2º Vara de São Félix do Araguaia pela prática, em tese, de crime de roubo de gado, na forma tentada, na ‘Fazenda Água Azul’, em 30/12/2018. O crime foi praticado com o mesmo modo de execução do delito em tela (autos 148216 – fls. 287/298).

SILAS GOULART SILVA foi reconhecido pela vítima Paulo Sérgio Alves Pereira como um dos executores do crime (fls. 46). SILAS manteve contato telefônico com EDUARDO VIEIRA GOMES no dia do crime (na tabela 13, fls. 351), e com ALEX DA SILVA COSTA durante a empreitada criminosa (fls. 353
).

ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘Menor’, foi quem convidou THIAGO NERI para praticar do crime, forneceu as armas utilizadas na execução do delito e negociou a venda dos animais que seriam subtraídos, conforme informou este último (fls. 185/189).

Vale notar que no telefone celular apreendido com Ana Lúcia Anastácio Sobrinho, vulgo ‘Nana’ (por outro crime – fls. 308), foram encontrados áudios cujo conteúdo está relacionado à negociação de uma caminhonete no dia seguinte ao crime de roubo da SW4; o interlocutor foi apontado como sendo ALEX, vulgo ‘Menor’ (áudios transcritos a fls. 354/355).

JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, vulgo “Maranhão”, foi mencionado no interrogatório de THIAGO como sendo um dos autores do crime
(fls. 185/189).
Na agenda do telefone celular dele, havia o contato de ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, vulgo “Cabelo”
, e de THIAGO, consoante se observa a fls. 352.

Quanto a
ADEMIR DA SILVA ARAÚJO
, que
também foi mencionado no interrogatório de THIAGO como sendo um dos autores do crime
(fls. 185/189),
verificou-se que ele manteve contato com ALEX
,
vulgo ‘Furete’
,
inclusive por ocasião da execução do delito
(fls. 353).

JAILDO DIAS DOS SANTOS e ANDERSON MARQUES SALES ficaram com os caminhões que conduziam estacionados no entroncamento da BR-158, saída para Canabrava do Norte (próximo do local onde o crime ocorreu), durante a noite e madrugada do dia 25 para o dia 26/01/2019. Policiais desconfiaram da atitude deles e eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia, ocasião em que apresentaram diversas versões mentirosas.

Por fim, JAILDO e ANDERSON acabaram por afirmar que iam fazer um frete de gado a mando de EDUARDO e confirmaram que foram procurados por um motociclista durante a madrugada do crime ocorreu para indicar o local onde o gado seria embarcado (fls. 153/155 e 165/168). Eles foram presos em flagrante delito.

Saliente-se que o telefone celular de JAILDO foi encontrado desligado, embaixo do banco do caminhão (fls. 217) e constatou-se que as conversas realizadas entre ele e EDUARDO e EVERALDO foram, não por acaso, deletadas (fls. 358).

As tabelas de ligações 01 e 02 de fls. 326/328 demonstram que houve ligações telefônicas realizados na véspera e na data do crime entre JAILDO, ANDERSON, EVERALDO e EDUARDO. EDUARDO e EVERALDO, como já mencionado, atuaram como mandantes do crime.

EVERALDO entrou em contato com o advogado que acompanhou os caminhoneiros JAILDO e ANDERSON durante a lavratura do flagrante, consoante se observa a fls. 360.

No que toca a ALEX DA SILVA COSTA, vulgo ‘Furete’ ou ‘Profeta’, as investigações apontaram que ele utilizava o telefone cadastrado em nome de Fernando Pessoa e manteve contato com ‘Silson’ (KLEITON), EDUARDO (tabela 12), ADEMIR, THIAGO NERI e SILAS, (tabela 13), consoante se observa a fls. 350/353. Reitere-se que ele teve a prisão preventiva decretada em São Félix do Araguaia pela prática de crime semelhante, praticado em conjunto com MARCO ANTÔNIO, SILAS e THIAGO NERI (fls. 287/298).

No que se refere a KLEITON GUILHERME, as investigações apontaram que ele utilizava um número cadastrado em nome de Silson Queiroz de Mendonça (um senhor de 77 anos); com o extrato reverso do IMEI, verificou-se que no mesmo IMEI havia outro número cadastrado em nome de KLEITON GUILHERME.

Observa-se a fls. 334/335 que KLEITON manteve contato telefônico com EDUARDO, JAILDO (‘Codeara’) e ALEX, vulgo ‘Furete’, antes e durante o crime, bem como com EVERALDO poucas horas após o crime, conforme se constata no histórico de ligações de fls. 326/332.

De acordo com as investigações, KLEITON trabalhava com o transporte de animais utilizando um caminhão placas JTD-6998 e após o crime na Fazenda Recando Alegre ele foi embora da cidade de Confresa (fls. 335).

Ficou evidenciado nos autos, como se vê, que
se tratava de uma associação estável e permanente
, especialmente em razão da forma como o crime foi organizado, de estarem armados e serem oriundos de municípios distintos. Tais circunstâncias denotam que havia uma prévia cumplicidade entre eles.

Tendo em vista a existência de associação entre os denunciados, havendo evidências de que eles planejavam e executavam em conjunto os crimes visados, com prévia divisão de tarefas, decorre que cada um deles é partícipe da conduta praticada isoladamente pelos outros (CP, artigo 29). Assim, todos são responsáveis pelos crimes ora imputados”.

A autoridade coatora, acolhendo representação do Delegado de Polícia de Porto Alegre do Norte,
decretou a prisão do paciente
e dos demais envolvidos na empreitada delituosa, assim fundamentando:

“Nos termos do art. 312 do CPP, o
fumus commissi delicti
está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria e provas da materialidade, conforme se extrai do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoas, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, avaliação indireta e relatório policial de investigação devidamente instruído com fotos.

Inferem-se das investigações em andamento indícios de autoria em desfavor dos representados, na medida em que teriam supostamente participado efetivamente da empreitada criminosa os seguintes suspeitos:

[...]

Quanto aos investigados ALEX RODRIGUES DOS SANTOS,
ADEMIR DA SILVA ARAÚJO
e JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, em interrogatório realizado em sede policial, THIAGO informou a participação dos suspeitos no crime em questão, bem como revelou com minúcias sua atuação na execução delituosa. Veja-se:
‘(...) que sobre o roubo na fazenda Porto Alegre, do Dr. Jarbas, diz que o ALEX, vulgo ‘Menor’, quem chamou o interrogado para fazer a fita; que estava na casa da tia CREO, quando o ALEX lhe telefonou para fazer o roubo; que quando chegou na quitinete do ALEX, estava ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’, JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, vulgo ‘Maranhão’, MARCOS ANTÔNIO; que foram todo mundo no GOL e deixaram o carro perto da casa, dizendo que o carro estava quebrado; que ficou na porteira de entrada junto com MARCO ANTÔNIO; que MARANHÃO, CABELO e ALEX foram até à sede da fazenda e perguntaram onde era a entrada de acesso dos índios; que MARANHÃO, CABELO e ALEX renderam as pessoas que estavam na fazenda [...]’.

[...]

Em relação ao
periculum libertatis
, verifica-se que está alicerçado na
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta imputada
, haja vista que os representados participaram, em tese, de uma tentativa de roubo de semoventes na Fazenda Recanto Alegre,
ocasião em que
,
utilizando-se de arma de fogo e com emprego de violência com chutes e socos
, renderam os funcionários da fazenda (aproximadamente 10 pessoas, inclusive, crianças),
trancando-os em um quarto das 21h00min até às 3h30min da madrugada
. Na sequência, subtraíram um veículo que chegava à Fazenda e,
ao tentar fugir
,
a vítima Raimundo pelo mato
,
efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção
”
.

Destaque-se em reforço que, de acordo com o relatório policial acostado aos autos:

“Em interrogatório THIAGO NERI confessou que cometeu o crime juntamente com ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, vulgo CABELO e outros.

ANÁLISE TÉCNICA DAS LIGAÇÕES EFETUADAS/DISCADAS PELOS INVESTIGADOS:

Ainda de acordo com o registro de ligações, verificou-se a existência de ligações efetuadas/recebidas por Alex, vulgo ‘Furete’ – 066 98409-8553 com os interlocutores SILAS, vulgo ‘Capetinha’ – 066 98420-6597, Thiago Neri – 066 98401-4872, e Ademir, vulgo ‘Cabelo’ – 066 98416-5014, entre os dias 22/1/2019 a 30/1/2019, período em que ocorreu o crime”.

Pelo que se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada em
25/9/2019
.

Entretanto, o mandado somente foi efetivamente cumprido em
14/3/2020
, no município de Água Boa.

Após o cumprimento do mandado, a defesa formulou pedido de revogação da prisão, cujo pleito foi indeferido pela autoridade coatora
[2]
.

A despeito da tese defensiva de negativa de autoria, por ausência de reconhecimento pelas vítimas, se extraem da investigação policial que deu ensejo ao oferecimento da exordial acusatória indícios seguros do envolvimento do paciente com o grupo criminoso descortinado.

O principal indício do envolvimento diz respeito à delação extrajudicial do corréu Thiago Neri Pereira da Silva que apontou a participação de Ademir da Silva Araújo, responsável por render as pessoas que estavam na fazenda.

Além disso, a Polícia Judiciária Civil identificou a existência de diversas ligações mantidas entre o paciente e Alex, vulgo “Furete”, outro suposto integrante do grupo criminoso, no período compreendido entre 22 e 30 de janeiro de 2019, ou seja, à época do fato delituoso imputado na exordial acusatória.

Nessa ordem de ideias, conquanto o paciente não tenha sido formalmente reconhecido pelas vítimas na fase inquisitorial – o que poderá ocorrer durante a instrução probatória –, há fortes indícios de que ele aderiu ao desígnio dos demais comparsas, demonstrando, indene de dúvidas, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, máxime porque estamos diante de
uma tentativa de roubo de semoventes
, com a utilização de
arma de fogo
e com
emprego de violência com chutes e socos
,
restrição à liberdade das vítimas

por mais de seis horas
, e que houve
disparos de fogo contra uma delas
, que empreendeu fuga pelo mato.

Colho da jurisprudência:

“1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
o
modus operandi
, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública
.

[...]

4. A presença de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes [...]”
[3]
.

A toda a evidência,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[4]
.

Forte em tais razões, a meu sentir, a prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para
garantia da ordem pública
, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[5]

Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta Câmara, ao decidir que
“dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito, quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública”
[6]
.

Enfrentando situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“[...] Evidenciada a gravidade concreta do delito cometido, mostra-se necessária a continuidade da segregação cautelar do paciente, para o bem da ordem pública’ (TJMT, HC nº 165309/2014) [...]”
[7]
.

No caso em apreço, está mais do que evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar,
haja vista a periculosidade concreta evidenciada no bojo dos autos
, reforçando a conclusão de que sua custódia preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública.

Sublinho, por fim, que a alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por si só, não se patenteia suficiente para infirmar o pressuposto atinente ao
periculum libertatis
[8]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADEMIR DA SILVA ARAÚJO

e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Jaildo Dias dos Santos, vulgo ‘Codeara’; Anderson Marques Sales, vulgo ‘Cuiabano’, Thiago Neri Pereira da Silva; Alex Rodrigues dos Santos, vulgo ‘Menor’; Marco Antônio da Silva Costa; Alex da Silva Costa, vulgo ‘Furete’ ou ‘Profeta’; Silas Goulart Silva, vulgo ‘Capetinha’; Everaldo Guimarães Vieira; Eduardo Vieira Gomes, vulgo ‘Eduardinho’; José Andrade Cavalcante, vulgo ‘Maranhão’; e Kleiton Guilherme.

[2]
Decisão proferida em 14/5/2020, nos autos do incidente n. 4168-21.2019.8.11.0059 [código 117920].

[3]
STJ, RHC 93.444/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

[4]
STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

[5]

Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810.

[6]
TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013.

[7]
HC 1014217-58.2017.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018.

[8]
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
[Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020